Tribunal: TJSP
Processo: 2199309-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

RESPEITÁVEL DECISÃO QUE INDEFERIU PENHORA DE IMÓVEL.

PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO E AINDA HÁ MATÉRIAS QUE DEPENDEM DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE PREJULGAMENTO, EVITANDO-SE A SUPRESSÃO DE GRAU DE JURISDIÇÃO.

RECURSO DESPROVIDO.